Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO AO VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e morais à consumidora, condenando o prestador de serviços a pagar a quantia de R$8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50342501). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré, preliminarmente, insurge contra a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, alegando que ela não faz jus ao benefício, bem como sustenta ilegitimidade ativa para a causa, pois a autora não comprovou ser a proprietária do veículo que sofreu os danos. No mérito, defende que os pedidos iniciais não devem ser acolhidos, porque prestou toda assistência à parte autora. Quanto aos orçamentos para a reparação de dano apresentados pela autora, nega que tenha exigido que o serviço fosse realizado em oficina comum e sustenta que os orçamentos apresentados estão em nome de pessoa estranha ao negócio jurídico e que constam serviços em excesso, sendo que o valor requerido a titulo de dano material está acima do necessário para reparar os danos decorrentes da situação. Aduz que a situação não resultou os danos morais, porquanto não houve danos ao íntimo e à personalidade da autora. No pedido, requer a procedência do recurso e alternativamente a nulidade da sentença por falta de fundamentação e a extinção do processo, diante da necessidade de perícia técnica.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a recorrente impugna a gratuidade de justiça, mas sequer foi formulado tal pedido e que é parte legítima para figurar no pólo ativo, uma vez que, apesar de não ser proprietária do veículo, comprovou nos autos a sua posse. Em relação ao mérito, afirma que é patente a falha da prestação de serviço da ré, pois a roda dianteira do veículo não foi adequadamente fixada e se desprendeu do carro, ocasionando prejuízos à autora. Posto isto, pugna pela manutenção da sentença.
5. Passo à analise das questões preliminares de mérito.
6. Preliminar de nulidade de sentença. Não prospera o pedido de nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 489, inc. II, do CPC/15), pois pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido, aplicando-se a norma ao caso concreto, apreciando adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitando suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela procedência do pedido autoral para a reparação de danos. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, embora o recorrente tenha arguido a necessidade da perícia, sequer fundamentou o pedido nas suas razões. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade ativa. Embora não seja a proprietária do veículo, a autora/recorrida é a titular do prejuízo invocado, já que era ela quem conduzia o veículo no momento do dano e o levou na oficina, além de deter a posse do mesmo, utilizando-o diariamente, conforme declaração da proprietária apresentada no processo. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de rejeição do pedido de gratuidade de justiça. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não há previsão de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, ressalvada a litigância de má-fé, conforme previsão expressa no art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 44 do FONAJE. Em fase de recurso, a sucumbência milita em desfavor tão somente do recorrente vencido, conforme previsão do mencionado artigo da lei. Assim, não prospera a impugnação da gratuidade de justiça formulada pelo recorrente diante da inexistência de previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida, sendo o pedido, portanto, carente de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
11. O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
12. O conjunto probatório apresentado nos autos (composto por documentos, fotos e vídeos) é robusto para comprovar que a autora realizou serviço de troca de pneus na loja da ré. Mas, tão logo deixou o local, após ter sido realizado o serviço, a roda dianteira esquerda se soltou do veículo enquanto a autora conduzia o carro na avenida.
13. A parte ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar as alegações autorais, tampouco para se contrapor aos orçamentos apresentados na inicial.
14. O descaso com o consumidor, o constrangimento e o abalo suportados pela autora são aptos a configurar o dano moral passível de indenização, especialmente considerando a angústia que sofre aquele que se vê posto à perigo de sofrer um acidente de trânsito provocado pela falha na prestação de serviços.
15. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a ação descuidada, deve ser atribuída à recorrente/ré a responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais suportados pelo demandante. Correto o quantum fixado na sentença, porquanto é razoável, suficiente e atende aos parâmetros que ensejaram a sua violação.
16. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.